Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR, A TEMPO E MODO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATURA PAGA APENAS EM PARTE. DESCABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DE MONTANTE NÃO PAGO, JUSTAMENTE PORQUE QUESTIONADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade das transações financeiras no importe de R$ 6.263,34, decorrentes de fraude na utilização de cartão de crédito do autor/recorrido e devida comunicação, bem como determinou a restituição de tal numerário, correspondente a compras por ele não reconhecidas.
2. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis (prova documental). Ademais, a prova pericial, in casu, não se mostra imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que, embora notória a segurança do cartão com CHIP, aliada à utilização de senha, sabe-se que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes. Inocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
5. Na hipótese, o réu/recorrente procedeu à cobrança de fatura referente ao mês de abril de 2019 no valor de R$ 7.563,34 (ID 12932688 – p. 2), da qual foram formalmente contestadas diversas compras a crédito, no montante de R$ 6.263,34. Decerto, caberia à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro que efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo quando o próprio autor/recorrido demonstra que as transações questionadas, não reconhecidas, foram feitas após a notificação do réu/recorrente quanto à perda do cartão de crédito e a consequente necessidade de bloqueio (protocolo n. 70.100023179). Desse modo, resta por evidenciada a falha na prestação do serviço.
6. Nada obstante, verifica-se que o autor/recorrido somente pagou a quantia de R$ 1.300,00 da fatura sob exame, valor que achava devido, ou seja, relativo a compras por ele reconhecidas, tal qual aponta o recibo de ID 12932688 – p. 4, bem como assim confessado (ID 12932687). Não há que se falar, portanto, em restituição da quantia de R$ 6.263,34, reformando-se a sentença no ponto, sendo a mesma sentença mantida na parte em que declara a inexistência do débito contestado.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a condenação do réu/recorrente em restituir o valor de R$ 6.263,34. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.